Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709976-32.2021.8.07.0018 RECORRENTES: ENZO VEÍCULOS LTDA E KAMPAI MOTORS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DESNECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO FÍSICA DA MERCADORIA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA ADQUIRENTE. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. 1. Demonstrado que o crédito tributário objeto da controvérsia foi gerado a partir de declaração prestada pelas próprias contribuintes, é desnecessária a instauração de procedimento administrativo, não devendo ser acolhida a tese de nulidade sustentada pela parte apelante. 2. O fornecedor sediado em outro Estado submete-se ao recolhimento da diferença de alíquota (DIFAL) de ICMS nas vendas de produtos a seguradoras, consumidores finais, sediados no Distrito Federal, ainda que os produtos não tenham aqui ingressado fisicamente, sendo empregados em reparos realizados no próprio estado de origem, porquanto não importa a circulação física da mercadoria, mas a jurídica, para fins de incidência do fato gerador. 3. As notas fiscais que deram origem aos débitos questionados demonstram a alteração da titularidade jurídica dos produtos comercializados pelas requerentes, que tem sede em Mato Grosso do Sul, para Seguradora com sede no Distrito Federal, de forma que não há que se falar em não incidência de DIFAL/ICMS nas referidas operações. 4. Apelação conhecida e desprovida. Agravo Interno Prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, § 1o, inciso I, e 38, ambos da Lei 4.567/11, e 202 do Código Tributário Nacional, defendendo que não foi realizado o autolançamento do crédito tributário em questão. Aduzem que o fisco não pode presumir a constituição do crédito tributário apenas com base na emissão de nota fiscal. Suscitam dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 110 do CTN, asseverando que, ao tributar relação em questão sob a alegação de “circulação de mercadoria”, o Fisco estaria desconsiderando o caráter indenizatório e contratual do instituto de seguro e modificando o conceito civil de “circulação de mercadoria”, uma vez que o citado dispositivo visa a impedir que o direito tributário altere conceitos de direito privado que condicionam a competência tributária dos entes federativos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 11, § 1o, inciso I, e 38, ambos da Lei 4.567/11, porquanto a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 110 e 202, ambos do Código Tributário Nacional, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020